Tribunal: TJDFT
Processo: 0721459-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. INTERMEDIAÇÃO POR IMÓBILIÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE LOCATÁRIO E IMOBILIÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. LEI N. 8.245/91. INCIDÊNCIA. RELAÇÃO CIVIL. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA.
1. A incidência do Código de Defesa do Consumidor à determinado suporte fático requer, em regra, a configuração de vínculo jurídico entre consumidor e fornecedor, conforme conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do código consumerista.
2. Acerca do mandato, o artigo 653 do Código Civil dispõe que (O)pera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses, não podendo o mandatário, na condição de representante do locador, agir em nome próprio, como substituto processual do proprietário do imóvel.
3. A despeito de a relação entre locador e imobiliária perfazer nítida relação de consumo (REsp 509.304/PR), o vínculo jurídico havido o entre a locatário e a imobiliária está calcado na Lei 8.245/1991 (Lei de Locações), e, subsidiariamente, no Código Civil.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça e esta e. Corte de Justiça tem assentado entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos contratos locatícios regidos pela Lei 8.245/1991. Precedentes.
5. No caso concreto, evidenciado que a imobiliária não atuou em nome próprio, uma vez que figurou no contrato de locação como representante do proprietário, locador de imóvel, na condição de mandatária, não merece reparo a sentença que afastou a responsabilidade da imobiliária pelos danos causados à locatária.
6. O simples fato de a imobiliária ter intermediado o contrato de locação entabulado entre as partes não é suficiente para configurar a relação de consumo entre a locatária e a imobiliária, sobretudo porque a imobiliária não tomou qualquer decisão em nome próprio, e sim na condição de mandatária do proprietário do imóvel.
7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários majorados.